Tribunal: TJPA
Processo: 0802225-56.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802225-56.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: VIVIANE ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEPLAD, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 1 – CFP/PMPA/2023. ITEM 8.16 ALÍNEAS “I” E “Q”. ELIMINAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ERRO NA TRANSCRIÇÃO DA FRASE DE AVERIGUAÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA QUE CONTRIBUI PARA LISURA DO CERTAME. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SEGURANÇA DENEGADA. MEDIDA LIMINAR REVOGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O presente mandado de segurança foi impetrado contra supostamente ilegal atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, à Secretária de Planejamento e Administração e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE. Figurando a Secretária de Planejamento e Administração como autoridade coatora, inclusive subscrevendo os termos do edital de abertura do concurso público juntamente com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, ademais defendendo a legalidade do ato questionado, evidentemente houve atração da competência desta Colenda Seção de Direito Público. Preliminar rejeitada.

2.
No caso concreto, a despeito dos acertos computados quanto as respostas das questões de conhecimentos básicos (P1) e específicos (P2) ficou evidente que a impetrante não realizou corretamente a transcrição da frase de averiguação contida na capa do caderno de prova para folha de respostas.

3.

A frase contida na capa do caderno de prova era: “A caridade não tem pátria.” Porém a impetrante transcreveu “A caridade não tem prática.” como bem demonstram as imagens juntadas nas informações prestadas pelas autoridades ditas coatoras.

4.
O item 8.16 alíneas “i” e “q” do edital de abertura do certame previu de forma clara que o descumprimento de instruções contidas nos editais, no caderno de provas ou na folha de respostas resultaria automaticamente na eliminação do candidato ou da candidata.

5.

Destarte, as provas constantes nestes autos evidenciam com absoluta clareza que a impetrante não realizou corretamente a transcrição da fase de averiguação e, portanto, descumpriu instrução constante do caderno de provas.

6.

O simples fato de os chefes de sala terem de acompanhar individualmente a execução da transcrição da frase de averiguação pelos candidatos não retira destes a responsabilidade por eventuais prejuízos advindos pelo preenchimento indevido (item 9.6 do edital).

7.
A inserção de caracteres, sinais ou marcas que não façam parte da frase de verificação, consignada no caderno de prova, quando da transcrição para folha de respostas pelo candidato ou candidata acarretam marcações indevidas, tornando-os passíveis de identificação quando da correção das provas, o que obviamente deixa vulnerável segurança do procedimento colocando em risco a lisura do certame. Definitivamente não é isso que a sociedade espera.

8.
O pressuposto do concurso e viabilizar acesso a cargos e empregos públicos mediante procedimento impessoal e isonômico, conforme o desempenho individual de cada candidato ou candidata.

9.
A correta transcrição da fase de averiguação ao fim e ao cabo é uma medida de segurança legítima e que permite identificar se o candidato ou a candidata inscrita no certame é o mesmo ou a mesma que realizou a prova, razão pela qual não pode ser considerada desarrazoada ou excesso de formalismo.

10.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir ou eleger qual o melhor método de segurança a ser adotado pela banca examinadora no concurso público, desde que previamente previsto no edital a sua aplicação e a correspondente sanção pelo descumprimento, o que se observa na presente hipótese (item 8.16 alíneas “i” e “q” do edital de abertura).

11.
Segurança denegada, medida liminar revogada. Prejudicado o recurso de agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Mairton Marques Carneiro, a unanimidade, denegar a segurança, prejudicando o agravo interno, nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0802225-56.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: VIVIANE ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: ODAIR JOSÉ PEREIRA SANCHES (OAB/PA 32.526)

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

ADVOGADO: DANIEL BARBOSA SANTOS (OAB/DF 13.147)

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FERNANDO AUGUSTO BRAGA DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Viviane Alves dos Santos impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, pela Secretária de Planejamento e Administração e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE, que eliminou a impetrante na prova objetiva do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023.

A impetrante aduziu ter alcançado na prova objetiva expressiva pontuação, 87 pontos dos 100 possíveis, alegadamente acima da nota de corte e, assim, estaria inserida dentro do número de vagas ofertadas (4.000) pelo supracitado edital de abertura do concurso público.

Disse ter sido surpreendida ao constatar que o seu nome não constava entre os candidatos aprovados da mencionada prova, consoante resultado final divulgado pelo Edital nº 8-CFP/PMPA, de 01 de fevereiro de 2024, consequentemente estando inabilitada para realizar as etapas subsequentes.

Informou ter estabelecido contato (ligação telefônica) com a organizadora do certame, porém não obteve qualquer justificativa acerca de sua inabilitação na prova objetiva, sendo-lhe solicitado o envio de um e-mail para o endereço sac@cebrespe.org.br (protocolo nº 000790/2024) relatando o ocorrido e que aguardasse retorno.

Contudo, alegou que até a impetração deste remédio constitucional não obteve resposta sobre o motivo gerador de sua eliminação, não obstante a pontuação alcançada na prova objetiva.

Asseverou que outro candidato com pontuação inferior (69 pontos) foi convocado para fase seguinte.

A impetrante destacou, segundo listagem classificatória, Edital nº 7 - CFP/PMPA, de 16 de janeiro de 2024, ter alcançado a posição 280 na classificação, permanecendo sem entender o que ocorreu, notadamente porque seu desempenho lhe colocaria entre os primeiros colocados do certame.

Ressaltou ser improvável a sua desclassificação porquanto concorreu para todas as vagas ofertadas (ambos os sexos) e não apenas ao quantitativo reservado para o sexo feminino.

Assim, sob alegação de restarem presentes o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
requereu a concessão de medida liminar, no sentido de suspender o ato de eliminação determinando a inclusão da impetrante na lista de candidatos classificados, aptos a realizarem a Avaliação Psicológica bem como a Investigação de Antecedentes Pessoais, garantindo-lhe prosseguir no certame participando das etapas subsequentes e, caso aprovada, ingressar no Curso de Formação de Praças da PMPA.

Rogou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Conclusivamente, requereu a concessão da segurança, para confirmar a medida liminar declarando a ilegalidade de sua eliminação no concurso público.

Processo inicialmente distribuído no primeiro grau de jurisdição sendo rejeitada sua apreciação em regime de plantão (ID 18083035).

Redistribuído ao Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que se declarou absolutamente incompetente ordenando a redistribuição para este Tribunal de Justiça (ID 18083038).

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica.

Em apreciação sumária deferi parcialmente a medida liminar, no sentido de suspender o ato de eliminação determinando a inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos classificados (sub judice) tornando-a, em caráter precário, habilitada a realizar a Avaliação Psicológica, bem como a Investigação de Antecedentes Pessoais, provisoriamente garantindo-lhe prosseguir no certame participando das etapas subsequentes e, caso aprovada, ingressar no Curso de Formação de Praças da PMPA até decisão definitiva neste mandado de segurança (ID 18133199).

Pedido de reconsideração formalizado pelo CEBRASPE (ID 18637699).

A Secretária de Planejamento e Administração prestou informações requerendo, preliminarmente, a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, porque impetrado em face de autoridades (Secretário de Estado e Comandante Geral da PMPA) com foros competentes diversos.

No mérito, alegou que não obstante a pontuação obtida (87.00) na prova objetiva a impetrante realizou a transcrição da frase contida na capa do caderno de prova para folha de respostas de forma incorreta. Isto porque, a frase contida na capa do caderno de prova era: “A caridade não tem pátria.” Porém a impetrante transcreveu “A caridade não tem prática.”

Asseverou que o edital de abertura do certame (subitem 8.16 alíneas “i” e “q”) previu como causa de eliminação o descumprimento das instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas, assim como deixar de transcrever ou recusar a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova entregue ao candidato ou candidata. Finalizou requerendo a denegação da segurança (ID 18668617).

No mesmo sentido foram as informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará (ID 18668620).

O CEBRASPE interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente a medida liminar (ID 18798862).

Contrarrazões pela impetrante – agravada (ID 19420936).

O CEBRASPE prestou informações igualmente sustentando ter a candidata realizado a transcrição incorreta da frase contida na capa do caderno de prova para folha de respostas, acrescentando que a inserção de qualquer marca/sinal que não faça parte da frase indicada é considerada como marcação identificadora da prova deixando vulnerável segurança do procedimento de operação reversa e de correção das provas, consequentemente colocando em risco a lisura do certame.

Sustentou, conforme os subitens 9.6 e 9.7 do edital de abertura do concurso público, que era de responsabilidade dos candidatos ou candidatas o preenchimento da folha de respostas e que os mesmos arcariam com os prejuízos advindos do preenchimento indevido. Conclusivamente, pugnou pela denegação da segurança.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID 19574672).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1 DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

O presente mandado de segurança foi impetrado contra supostamente ilegal atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, à Secretária de Planejamento e Administração e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE.

O art. 161, I alínea “c”, da Constituição Estadual Paraense, assim prevê:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente
:

(...)

c)
os mandados de segurança contra atos
do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados,
dos Secretários de Estado
, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

Figurando a Secretária de Planejamento e Administração como autoridade coatora, inclusive subscrevendo os termos do edital de abertura do concurso público juntamente com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, ademais defendendo a legalidade do ato questionado, evidentemente houve atração da competência desta Colenda Seção de Direito Público.

Assim, rejeito a presente preliminar.

2 MÉRITO:

Até o momento em que apreciei o pedido liminar (ID 18133199) o acervo documental constante dos autos indicava que a impetrante havia obtido uma pontuação expressiva na prova objetiva (87.00), inclusive constando seu nome no resultado provisório - Edital nº 7 – CFP/PMPA/2023, de 16 de janeiro de 2024 (ID 18083034 – Pág. 176) – mas que de forma inexplicável (até então) não havia sido convocada para etapa seguinte.

Naquele contexto defiro parcialmente a medida liminar, no sentido de suspender o ato de eliminação determinando a inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos classificados (sub judice) tornando-a, em caráter precário, habilitada a realizar a Avaliação Psicológica, bem como a Investigação de Antecedentes Pessoais,
provisoriamente garantindo-lhe prosseguir no certame
.

Sucedeu que as autoridades ditas coatoras ao prestarem informações apresentaram o motivo pelo qual a impetrante foi desclassificada do certame.

No caso concreto, a despeito dos acertos computados quanto as respostas das questões de conhecimentos básicos (P1) e específicos (P2) ficou evidente que a impetrante não realizou corretamente a transcrição da frase de averiguação contida na capa do caderno de prova para folha de respostas. Explico.

A frase contida na capa do caderno de prova era: “A caridade não tem pátria.” Porém a impetrante transcreveu “A caridade não tem prática.” como bem demonstram as imagens juntadas nas informações acima referidas.

Quando apresentou contrarrazões ao agravo interno, interposto em face da decisão concessiva da medida liminar, acerca do erro apontado a impetrante sustentou que era atribuição dos fiscais e chefes de sala acompanhar individualmente os candidatos no momento da transcrição da frase averiguação e que pequenos equívocos dessa natureza seriam de responsabilidade exclusiva da banca examinadora. Razão não lhe assiste.

O item 8.16 alíneas “i” e “q” do edital de abertura do certame assim previa:

8.16
Será automaticamente eliminado do concurso público
, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas:

i)
descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas
;

(...)

q)
deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue
;
(grifei).

Como se vê o regramento do concurso previu de forma clara que o descumprimento de instruções contidas nos editais, no caderno de provas ou na folha de respostas resultaria automaticamente na eliminação do candidato ou da candidata.

É importante assinalar que no topo do caderno de provas da candidata (nº de inscrição 10119948) constou a frase de averiguação: “A caridade não tem pátria.”. Logo abaixo constaram algumas instruções valendo destacar:

“Quando autorizado(a) pelo(a) chefe de sala/aplicador(a) de provas, escreva, no espaço apropriado da Folha de Respostas, com sua caligrafia usual, a frase constante do topo desta capa.”

As provas constantes nestes autos evidenciam com absoluta clareza que a impetrante não realizou corretamente a transcrição da fase de averiguação e, portanto, descumpriu instrução constante do caderno de provas.

O simples fato de os chefes de sala terem de acompanhar individualmente a execução da transcrição da frase de averiguação pelos candidatos não retira destes a responsabilidade por eventuais prejuízos advindos pelo preenchimento indevido. Neste sentido trago a colação o item 9.6 do edital de abertura do concurso público em questão:

9.6 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas.
O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato
.
(grifei).

Portanto, não deve ser acolhida a tentativa da impetrante de transferir para banca examinadora a responsabilidade pela malfada transcrição da frase de averiguação, presente no caderno de prova, para respectiva folha de respostas.

Não passou despercebido que a falha na transcrição a toda evidência foi apenas quanto a última palavra da frase de averiguação. Isto, entretanto, não milita de forma favorável à impetrante considerando o disposto no item 9.7 do edital de abertura do certame. Confira-se:

9.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas.
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e(ou) com as instruções contidas na folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente
.
(grifei).

Por outro viés, é relevante observar que todas as regras editalícias anteriormente citadas foram impostas de forma isonômica à impetrante e aos demais candidatos e candidatas que participaram dessa seleção.

Dito isto, importa salientar que a inserção de caracteres, sinais ou marcas que não façam parte da frase de verificação, consignada no caderno de prova, quando da transcrição para folha de respostas pelo candidato ou candidata acarretam marcações indevidas, tornando-os passíveis de identificação quando da correção das provas, o que obviamente deixa vulnerável segurança do procedimento colocando em risco a lisura do certame. Definitivamente não é isso que a sociedade espera.

O pressuposto do concurso e viabilizar acesso a cargos e empregos públicos mediante procedimento impessoal e isonômico, conforme o desempenho individual de cada candidato ou candidata.

A correta transcrição da fase de averiguação ao fim e ao cabo é uma medida de segurança legítima e que permite identificar se o candidato ou a candidata inscrita no certame é o mesmo ou a mesma que realizou a prova, razão pela qual não pode ser considerada desarrazoada ou excesso de formalismo.

Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário substituir ou eleger qual o melhor método de segurança a ser adotado pela banca examinadora no concurso público, desde que previamente previsto no edital a sua aplicação e a correspondente sanção pelo descumprimento, o que se observa na presente hipótese (item 8.16 alíneas “i” e “q” do edital de abertura).

ANTE O EXPOSTO, em juízo de cognição exauriente,
denego a segurança revogando a medida liminar inicialmente deferida
. Em razão deste julgamento fica prejudicado o recurso de agravo interno (ID 18798862).

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2024